Tribunal: TJBA
Processo: 8027515-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027515-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RAMON ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELINO PEREIRA COSTA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIGUEL CALMON-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

NULIDADE DA PRISÃO E DAS PROVAS COLHIDAS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR E TORTURA. DESACOLHIMENTO.
CONTROVÉRSIA ENTRE A VERSÃO DOS POLICIAIS E DO PACIENTE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PRISIONAIS
. DESACOLHIMENTO.

FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS

EVIDENCIADOS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DROGAS
ACONDICIONA
DAS
PARA A VENDA,
BALANÇA DE PRECISÃO
E MUNIÇÕES.
PACIENTE NA COMPANHIA DE
OUTRO ACUSADO, EM TESE, NA POSSE DE DROGAS E CADERNO DE ANOTAÇÕES
.
PACIENTE APONTADO PELA POLÍCIA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

DECRETO PRISIONAL DESMOTIVADO. DESACOLHIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
DE HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1- Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Marcelino Neto
, Advogad
o
, em favor de
Ramon Alves da Silva,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Miguel Calmon
/BA, Dr
.
Edvanilson de Araújo Lima.

2-
Paciente preso em flagrante
, no dia 08.05.2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Prisão
preventiva

decretada em 09/05/2025.

3-
A
legação de
que a prisão é ilegal, assim como a colheita das provas, pois os policiais teriam invadido a residência do Paciente e o agredido, utilizando um spray de pimenta e uma tesoura para lhe causar arranhões.

Pedido de nulidade. Desacolhimento. Policiais que relatam terem realizado a busca pessoal em via pública. Ausência de prova de tortura. Necessária a dilação probatória, inviável na via estreita do
writ
.

4
-
D
ecreto prisional
com
fundamentação genérica e abstrata.
Desacolhimento
.
A
autoridade coatora fez referência a elementos concretos dos autos, mencionando a natureza e a quantidade das drogas, bem como os fatos relacionados aos indícios de autoria. No tocante ao
periculum libertatis
, entendeu que a gravidade concreta da conduta oferece risco à ordem pública.

5-
Ausência de requisitos prisionais.
Desacolhimento. A
prisão preventiva se justifica pelo contexto da prisão, em virtude de, em tese, o Paciente estar na posse de drogas fracionadas, munições e apetrecho para o tráfico, além de estar na companhia de outro indivíduo também na suposta posse de drogas e elementos indicativos da traficância.
Ademais, os policiais ouvidos relatam que o Paciente integra organização criminosa.

6- Alegação de favorabilidade das condições pessoais. Irrelevância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7-
Medidas cautelares diversas.
Insuficiência
para o fim de acautelar a ordem pública
. Gravidade concreta da conduta.
D
rogas
acondicionadas para a venda,
além de apetrechos para o tráfico (balança de precisão)
e
munições
.
Além disso,
o
P
aciente
estava em companhia de
outro Acusado de portar drogas
.

8- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Moisés Ramos Marins, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

9-
ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONHECID
A
E DENEGAD
A
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8027515-82.2025.8.05.0000
, impetrado por
MARCELINO PEREIRA COSTA NET
O
,

Advogad
o
, em favor de
RAMON ALVES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE
MIGUEL CALMON
/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15